Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708023-74.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO OTAVIO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Foi encaminhado ofício à OAB/DF comunicando que a advogada constituída pelo apelante - - Dra. Renata Andrade Silva, OAB/DF 70745A -- não apresentou razões de apelação, nem justificou porque deixou de apresentar. A causídica, contudo, juntou as razões de apelação em 28/5/2024 e justificou que “juntou o recurso de forma tempestiva, contudo não foi assinado, ficando apenas salvo no sistema e após ausentar-se da advocacia por motivos de saúde, percebeu a inercia quando ao presente processo” (IDs 58420133 e 59660976). Diante da justificativa, oficie-se à OAB/DF para que desconsidere o ofício 1.007/2024 - 2aTcrim porque a advogada, Dra. Renata Andrade Silva, OAB/DF 70745A, apresentou as razões de apelação. Encaminhe-se cópia da presente. Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES